Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-69.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003616-69.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MOREIRA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ANITHISSA LACERDA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA POR CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a contratação de
empréstimo
consignado e impugnou os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário. A sentença entendeu demonstrada a regularidade do contrato, com base nos documentos apresentados pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a existência de contratação válida de
empréstimo
consignado; e (ii) aferir a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Ausência de comprovação inequívoca de consentimento válido da consumidora quanto à contratação do
empréstimo
consignado.

4. Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, configurada falha na prestação do serviço e prática abusiva.

5. Reconhecimento do direito à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

6. Danos morais configurados diante da indevida limitação da renda da autora, pessoa hipossuficiente, por descontos não autorizados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a inexistência do contrato de
empréstimo
consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contratação válida de
empréstimo
consignado torna indevidos os descontos em benefício previdenciário efetuados a esse título. 2. Configura dano moral a limitação injusta da renda de consumidor hipossuficiente, decorrente de falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1.851.692/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.